Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Remessa necessária. Obrigação de fazer. Internação compulsória. Direito à saúde. Dever estatal.
1. É cabível a internação compulsória do dependente químico indicada em laudo médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01), sobretudo quando insuficientes as medidas extra-hospitalares.
2. Incumbe ao Estado arcar com os ônus financeiros advindos da internação, se carente de recursos a família do enfermo, como no caso.